Tribunal: STF
Processo: SL 1241
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que obstou a prorrogação do afastamento cautelar de prefeito por mais 180 dias. Ausência de fundamentação adequada que equivale a uma cassação branca do mandato. Risco à ordem pública e administrativa evidenciado. Agravo regimental não provido.



    1. Ainda que se admita o afastamento cautelar de detentor de mandato eletivo quando demonstrado risco à instrução processual e de reiteração criminosa, esse não pode prolongar-se indefinidamente. 



    2. A prorrogação de um primeiro prazo de afastamento cautelar por igual período suplementar de 180 dias não pode fundar-se em fatos pretéritos, tampouco na mera alegação da gravidade das acusações em que fundamentada aquela ordem. 



    3. O afastamento provisório de detentor de mandato eletivo com características de definitividade equivale a uma cassação branca de mandato, o que não se pode admitir, sob pena de grave violação da ordem pública e administrativa do município em que ocorre.



    4. Agravo regimental não provido.